Tribunal: TJDFT
Processo: 0733530-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO HÁ MAIS DE DOZE MESES. LEI N. 13.964/2019. COMPORTAMENTO DO SENTENCIADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. INSATISFATÓRIO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO OBSERVADO. TEMA 1.161 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos infringentes opostos pelo reeducando contra acórdão que deu provimento ao Agravo em Exeução do Ministério Público, reformando a decisão concessiva de livramento condicional, considerando não estar peenchido o requisito subjetivo.
II. Questões em discussão
2. Aferir se a prática de faltas graves durante a execução da pena, ainda que fora do prazo de 12 meses, pode obstar a concessão do livramento condicional.
III. Razões de decidir
3. Conquanto o Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) tenha alterado o requisito subjetivo relativo ao cometimento de falta grave, estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses, dentro do qual, se o apenado houver praticado falta grave, não terá direito ao benefício do livramento condicional, o fato de ele haver praticado a falta fora do prazo não significa, automaticamente, que terá direito à benesse.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1970217/MG e do REsp n. 1974104/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.161), consolidou o entendimento de que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”.
5. A prática de crime doloso durante a execução da pena há menos de cinco anos, como no caso concreto, pode sim demonstrar que o condenado não teve bom comportamento durante a execução da pena, esbarrando no requisito subjetivo constante na alínea “a”, do inciso III, do art. 83, do Código Penal.
IV. Dispositivo
6. Embargos infringentes conhecidos e não providos.